Tribunal: CARF
Processo: 10670.721317/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721317/2014-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.904 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
CAFE SABOR DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) prejudica o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721317/2014-58
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 6.246/6.271) interposto pelo sujeito passivo em
face do Acórdão no 1401-003.734 (fls. 5.978/6.045), o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
NEGATIVA DE PEDIDO DE PERÍCIA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o pedido de perícia fundamentadamente indeferido pela Autoridade
Julgadora em primeira instância, por considerar tal procedimento prescindível à solução
do litígio, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu a presunção legal de que caracteriza a omissão
de receita a existência de valores creditados em conta de depósito junto a instituição
financeira em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, com documentação hábil e idônea a origem dos recursos. Trata-se de
presunção com expressa disposição legal e aceita pelos tribunais pátrios, razão pela qual
absolutamente hígido o procedimento fiscal realizado com base nesse dispositivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
ART. 135 III DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO SUJEITO PASSIVO "PRINCIPAL".
O signo "pessoalmente" constante na redação do art. 135 do CTN não tem o propósito
de representar "exclusividade", mas tão somente de demonstrar que o sujeito que violar
norma também será responsabilizado pelo lançamento fiscal, juntamente com o sujeito
passivo "principal"; no caso, a Recorrente. É este segundo (sujeito passivo) quem
sempre responde pelo lançamento fiscal, não cabendo ter sua responsabilidade afastada,
mas tão somente dividida.
Respondem solidariamente pelos créditos correspondentes à obrigação tributária da
pessoa jurídica, os sócios que, na condição de administradores, praticarem atos com
excesso de poderes ou infração à lei. Ainda, os administradores da contribuinte
respondem pessoal e solidariamente, na forma dos art. 124, I e 135, III do CTN, pelo
crédito tributário lançado em razão de omissão reiterada e intencional de receitas
mantidas à margem da escrituração contábil.

Cientificada dessa decisão, a contribuinte e os solidários opuseram embargos de
declaração (fls. 6.128/6.141 e 6.144/6.148), os quais foram rejeitados (fls. 6.225/6.233 e
6.206/6.224).
Em seguida houve interposição de recursos especiais, sendo que apenas o do
contribuinte foi conhecido, de forma parcial, nos seguintes termos (fls. 6.478/6.499):
(...)
No recurso, o contribuinte alega a existência de divergência jurisprudencial no que
respeita às seguintes matérias:
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

Divergência I: “Nulidade do acórdão recorrido. Ausência da devida análise
e valoração do caderno fático-probatório apto a desconstituir a presunção
que embasou o lançamento.”
Paradigma indicado: Acórdão no 9101-002.871.
Divergência II: “Omissão de receitas - art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Inaplicabilidade dessa presunção quando identificadas a procedência dos
recursos depositados/creditados na conta bancária.”
Paradigma indicado: Acórdão no 104-20.448.
Divergência III: “IRRF - art. 61 da Lei n° 8.981/95. Inaplicabilidade dessa
presunção legal quando identificados os beneficiários e demonstrada a
efetividade dos pagamentos.”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1201-004.560 e no 107-09.190.
Os responsáveis tributários, por sua vez, alegam a existência de divergência
jurisprudencial no que respeita à seguinte matéria:
Divergência IV: “A responsabilidade pessoal (exclusiva) atribuída aos
sócios, com base no art. 135, III do CTN, não convive com a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.”
Paradigma indicado: Acórdão no 2201-005.559.
(...)
2a Divergência: “Omissão de receitas - art. 42 da Lei n° 9.430/96. Inaplicabilidade
dessa presunção quando identificadas a procedência dos recursos
depositados/creditados na conta bancária.”
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, mas tão somente
com relação aos depósitos bancários em que eventualmente identificado o responsável
pela transferência, conforme se expõe a seguir.
Em primeiro lugar, registre-se que ambos os acórdãos (recorrido e paradigmático)
tratam de lançamento efetuado com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. O fato de o acórdão
paradigmático ser de imposto de renda da pessoa física, ao passo que o caso dos autos é
de pessoa jurídica, não interfere neste raciocínio, posto que a legislação, naquilo que
importa à demonstração da divergência, diante de uma situação fática específica
essencialmente idêntica (a ser detalhada a seguir), é rigorosamente a mesma.
Com relação ao acórdão paradigmático, verifica-se que este cancelou o lançamento
fiscal efetuado nas circunstâncias em que houve tão somente a identificação do
depositante dos recursos na conta corrente da pessoa fiscalizada (mas sem justificativa
da causa dos depósitos), conforme demonstrou a recorrente, ao fundamento de que
“para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos basta a comprovação da
procedência dos recursos”, e que “conhecida esta, cumpre ao Fisco examinar a
hipótese de eventual incidência tributária em face de legislação outra que não o
próprio art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996”, pois “deve ser aplicada, no caso, a legislação
especifica e não a presunção legal do art. 42 da Lei n°9.430, de 1996, em obediência
ao § 2° desse mesmo artigo”.
Acrescentou ainda o acórdão paradigmático que “afirmar que a regra do § 2° do art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996 só se aplicaria ao caso de a comprovação da origem dos
recursos depositados ocorrer antes da autuação [constituiria] restrição que o
dispositivo legal não faz e que, portanto, não pode o intérprete fazer”.
Nestes termos, o paradigma serve, portanto, para demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial com relação aos casos em que, no acórdão recorrido, tenha havido a
“comprovação da procedência dos recursos” (isto é, a identificação do depositante dos
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

recursos na conta corrente da pessoa jurídica), ainda que tal identificação tenha sido
feita após a fiscalização (na fase recursal), independentemente da comprovação, ou não,
da causa da operação em si (no caso dos autos, alegadamente mútuos —
coincidentemente, a mesma alegação trazida no caso paradigmático).
Contudo, em sendo o recurso especial de cognição restrita, limitada à existência de
eventual divergência interpretativa na legislação tributária, e não um recurso destinado
ao revolvimento de matéria probatória, registre-se que a situação acima delineada
ocorre, ao que consta do acórdão recorrido, tão somente em alguns poucos lançamentos
“decorrentes de TEDs, em que identificado o Sr. UILTON como o responsável pela
transferência”, mostrando-se indevida a tentativa da recorrente, implícita ou explícita,
de “estender” o alcance de tal divergência para abarcar outras situações em que não
tenha ocorrido, por parte das decisões precedentes, qualquer reconhecimento com
relação à identificação do responsável pela transferência. Conforme expressamente
assentado na decisão recorrida, tal situação constitui a “maciça maioria” dos casos, é
dizer, a “maciça maioria” dos lançamentos a crédito nos extratos da fiscalizada não
identificam o responsável pela transferência.
Para que não restem dúvidas quanto ao acima exposto, transcreve-se excerto do voto
condutor a respeito:
“A Autoridade Fiscal realizou um trabalho incessante e bastante meticuloso. Foi a fundo
em todas as suas diligências, conseguindo comprovar a inexistência de fato da empresa
RIO COCHÁ. Intimou por mais de uma vez, regularmente, todos os envolvidos a
justificar os fatos que ia apurando no desenvolvimento da ação fiscal. Não há como lhe
imputar conduta desidiosa, como quer fazer crer a Recorrente, pelo fato de não ter
percebido que alguns créditos provinham da conta do Sr. UILTON, isso porque a
maciça maioria dos lançamentos a crédito constantes dos extratos não identificam a
origem dos recursos. A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário alguns poucos
lançamentos decorrentes de TEDs, em que identificado o Sr. UILTON como o
responsável pela transferência, mormente da conta bancária do ITAU UNIBANCO.
Mas não fez o mesmo em relação à conta do Banco do Brasil, pois tais extratos não
contém, em nenhum dos lançamentos a identificação do remetente dos recursos.
Foram muitas centenas de lançamentos bancários, a Autoridade Fiscal não tinha como
tirar as conclusões que demanda a Recorrente com base em parcos exemplos como fez em
seu recurso.”
Portanto, para o caso dessas poucas e específicas situações fáticas, reconhecidas pelo
acórdão recorrido, as quais efetivamente se assemelham à situação fática analisada no
caso paradigmático, a divergência jurisprudencial restou demonstrada.
3a Divergência: “IRRF - art. 61 da Lei n° 8.981/95. Inaplicabilidade dessa
presunção legal quando identificados os beneficiários e demonstrada a efetividade
dos pagamentos.”
Transcreve-se, a seguir, a parte do recurso destinada à demonstração da divergência
alegada pela recorrente no recurso, verbis (com o formato e os destaques da própria
recorrente):
(...)
Com as mesmas ressalvas feitas no item anterior, mutatis mutandis, conclui-se que a
similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, em relação aos
casos em que o acórdão recorrido efetivamente tenha mantido o lançamento de IRRF
por falta de identificação da causa dos pagamentos efetuados, apesar de ser conhecido o
seu beneficiário.
Isto porque, conforme observou o acórdão recorrido, houve também situações, no caso
concreto, em que foi mantido o lançamento de IRRF por falta de identificação do
beneficiário. Para estes casos, evidentemente, não há divergência alguma com relação à
posição adotada pelos acórdãos paradigmáticos.
O seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido evidencia que houve, no caso
concreto, os dois tipos de situação:
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

“Passemos, pois, às questões envolvendo o IRRF. Assim como os créditos em conta
corrente, cuja origem não foi comprovada, foram objeto de autuação como omissão de
receitas, os débitos de mesma natureza, ou seja, também carentes de identificação, seja
do seu destinatário, seja de sua causa (quando o destinatário for conhecido), foram
objeto de exigência fiscal.”
Além disto, entende-se que a divergência tenha sido demonstrada tão somente com
relação ao primeiro paradigma (acórdão no 1201-004.560), no qual, por força do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, foi dado provimento ao recurso voluntário “para retirar da base
de cálculo da exigência [do IRRF] os pagamentos realizados a beneficiários
identificados”.
No que diz respeito ao segundo paradigma (acórdão no 107-09.190), contudo, a despeito
da manifestação do relator do voto condutor naquele acórdão, e que foi transcrita pela
recorrente no recurso, no sentido de que a fiscalização não poderia aplicar essa
tributação “sem que esgote as possibilidades de identificar, ela, a causa e o beneficiário
do rendimento”, tem-se que tal manifestação não possui, naquele caso, conteúdo
decisório efetivo, caracterizando-se, assim, como mero obiter dictum, por parte do
relator. Isto porque a leitura do inteiro teor daquele acórdão evidencia que, naquele
caso, os lançamentos de IRRF efetuados foram mantidos, sendo apenas reduzida a multa
sobre eles aplicada para 75%, e cancelados os lançamentos de IRRF cujos fatos
geradores ocorreram até 30.11.99, em face da decadência.
(...)
Portanto, o acórdão no 107-09.190 não serve como paradigma da divergência alegada.
Contudo, em razão do acórdão no 1201-004.560, o recurso deve ter seguimento com
relação à matéria alegada.
(...)
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo CAFÉ SABOR DE MINAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apenas com relação às matérias “inaplicabilidade
do art. 42 da Lei n° 9.430/96 aos casos em que identificado o responsável pela
transferência dos recursos depositados/creditados na conta bancária” e
“inaplicabilidade do art. 61 da Lei n° 8.981/95 aos casos em que identificado o
beneficiário e demonstrada a efetividade dos pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica”, e seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial dos responsáveis
tributários EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE e ISMAEL JOSÉ DE
ANDRADE.

Contra as matérias não admitidas os sujeitos passivos apresentaram Agravo (fls.
6.509/6.524), tendo sido este rejeitado (fls. 6.529/6.538).
Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 6.554/6.568.
Sustenta o descabimento do recurso especial para reexame de matéria fática e probatória e, no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do que quer fazer crer a PGFN, não se trata de revisão probatória,
mas sim de definição do campo de materialidade tanto do artigo 42 da Lei no 9.430/96 (segunda
divergência) quanto do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 (terceira divergência).
Ocorre que no tocante ao primeiro ponto (segunda divergência), o paradigma
afastou a presunção de omissão de receitas não só pela identificação do depositante, mas também
em face da comprovação da procedência, mais precisamente por ela estar lastreada em um
empréstimo que teria sido declarado e não questionado pela autoridade autuante.
Veja, nesse sentido, o seguinte trecho do respectivo voto condutor:
Os documentos trazidos aos autos, cópia de cheque coincidente em data e valor com o
depósito bancário, por exemplo, não deixam dúvida quanto ao fato de que os recursos
depositados na Conta do Recorrente são procedentes da conta do sr. Celso Melro, que
declara lhe ter emprestado essa quantia. Esses dados são suficientes para comprovar a
origem dos recursos creditados/depositados, nos termos apontados acima, embora a
simples declaração do sr. Celso Melro seja frágil como comprovação de que houve o
alegado empréstimo.

Trata-se essa demonstração da natureza da origem, contudo, de circunstância
fática distinta e que, por ter sido essencial para o desfecho daquele caso, impede a caracterização
do necessário dissídio jurisprudencial.
Relativamente ao segundo item (terceira divergência), transcrevo do paradigma
as seguintes passagens (Acórdão no 1201-004.560):
27. Em concreto, no curso da fiscalização e do presente PAF mostra-se incontroverso o
fato de que, com exceção do cheque no 100475, de 06/06/2002, na valor de R$
16.000,00 (descrição numerário caixa, despesa FOPAG), os demais pagamentos foram
realizados para beneficiários identificados, sendo, o principal deles, a empresa
Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda.
28. Por mais que as doutas autoridades fiscais tenham considerado insuficiente o
conjunto probatório apresentado para fins de comprovar a causa dos pagamentos
realizados em favor da empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda., não há
dúvidas quanto à sua identificação, leia-se: não estamos tratando de empresa de fachada.
29. No mais, para essa relatoria, as provas trazidas aos autos evidenciam a relação
comercial entre a ora Recorrente e a empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C
Ltda. e, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a
necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as
provas "ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem
a realidade do presente caso.
30. Logo, os comprovantes apresentados (e-fls. 176/190), com os quais o interessado
pretende justificar as operações financeiras efetuadas em sua conta bancária
(transferências bancárias e cheques compensados), bem como cópias da RAIS, do Livro
Registro de Empregados, das Guias da Previdência Social e do FGTS, Declaração
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

Anual Simplificada, DARF e consolidação de contrato social, todos relativos à empresa
Barra do Pirai Promoções e Eventos Ltda (fls. 283/399), ainda que não comprovem de
forma cabal a efetiva prestação de serviços, servem para deixar claro que se trata de
operação com beneficiário identificado, empresa ativa e operacional.
31. Assim sendo, de acordo com as razões supra, deve ser afastada a exigência
relativa ao IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados em favor da
beneficiária Barra do Pirai Promoções e Eventos Ltda.
32. No mais, a r. DRJ aponta, para além dos pagamentos realizados em favor da Barra
do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda, os seguintes pagamentos cuja causa não teria
sido comprovada (e-fl. 748): R$ 16.000,00 em 06/06/2002; R$ 3.267,00 em 03/10/2001
e R$ 2.693,00 em 25/01/2002. Adicionalmente, a ora Recorrente inclui em, seus
instrumentos de defesa: R$ 4.784,93 em 23/01/2002 (e-fls. 481 e 769). Vejamos a tabela
abaixo:
[...]
33. Com relação ao valor de R$ 16.000,00, resta inequívoca a falta de identificação do
beneficiário. Vejamos a descrição constante do Termo de Constatação (e-fl. 433):
No entanto, destes cinqüenta e sete cheques, um não foi comprovado, a saber: não foi
comprovada a que finalidade se destinou o pagamento efetuado através do cheque n°
100475, de 06/06/2002, do Unibanco, no valor de R$ 16.000,00 , o qual o contribuinte
alega ser "Numerário para caixa", despesa "Fopag" , no entanto, trata-se de cheque
compensado, o qual não pode representar saque de moeda em espécie para o caixa da
empresa, ou seja, o numerário saiu em 06/06/2006 da conta corrente da empresa e foi
creditado em conta bancária de terceira pessoa, e não fica comprovada a finalidade deste
pagamento, isto é, não fica comprovada a causa que originou o pagamento e nem a
operação comercial motivadora do pagamento.
34. Nessa hipótese, mostra-se legítima a cobrança de IRRF à alíquota de 35%, dada a
impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos.
35. Tais informações não foram refutadas pela ora Recorrente, por meio da linguagem
das provas, em seus instrumentos de defesa. E, nesse sentido, considero que deve ser
mantida a referida exigência fiscal.
36. Contudo, com relação aos demais pagamentos, a saber: R$ 3.267,00 em 03/10/2001,
R$ 2.693,00 em 25/01/2002 e R$ 4.784,93 em 23/01/2002, em análise dos documentos
constantes dos autos, evidencio a clara identificação dos beneficiários: Hotel Santa
Amália, nominal à Carlos Henrique Motta (e-fls. 263, 314 e 347); Sonia de Fátima da
Silva Guedes - Padaria Vitória (e-fls. 314, 367 e 369); e Adriano Coselli S/A Comércio
e Importação (e-fl. 266), respectivamente.
37. De fato, em linha com o arguido pela ora Recorrente, as doutas autoridades fiscal e
julgadoras não “descredenciam” a idoneidade de tais beneficiários, mas centram seus
elementos de convicção em torno do fato de que os pagamentos para tais beneficiários
não tem causa e os elementos de provas trazidos não são capazes de justificar tais
transações.
38. E, nesse aspecto, repita-se, para essa relatoria, tal requisito (causa dos pagamentos) é
relevante apenas para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito
à tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a
causa do pagamento lícita ou ilícita.

De uma leitura atenta do julgado comparado, percebe-se, na verdade, que o voto
condutor, ao contrário do que interpretou o despacho de admissibilidade, leva sim em conta a
causa do pagamento para fins de exigir ou não o IRRF, entendendo como causa a existência de
fato ou não do respectivo beneficiário.
Ou seja, apesar de um tanto dúbio, para o paradigma, independente da licitude ou
não do pagamento, o importante é a parte autuada demonstrar que o destinatário do pagamento
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

figura como efetivo titular do recurso transferido, permitindo que o Fisco cobre a riqueza
daquele que tem a capacidade contributiva. Foi nesse contexto que o paradigma afastou o IRRF
apenas às situações nas quais houve prova cabal do destino dos recursos, sem que a fiscalização
apontasse alguma inidoneidade destes beneficiários.
Nesse caso, porém, a situação fática mostra-se distinta, conforme atesta a seguinte
passagem do relatório do voto:
III-5-3 - IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E SEM CAUSA – CONTAS DE TITULARIDADE DO CAFÉ RIO
COCHÁ E DE JOSÉ MARCOS:
O artigo 674 do RIR 99, transcrito a seguir, preceitua sobre a incidência de imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa.
(...)
O CAFÉ RIO COCHÁ foi intimado a comprovar as causas e os beneficiários de
pagamentos caracterizados por débitos em suas contas correntes, conforme termos de
intimação fiscal lavrados em 10/jun/2013 e 23/jul/2013. Não foi apresentada qualquer
comprovação.
José Marcos também foi intimado a comprovar as causas e os beneficiários de
pagamentos caracterizados por débitos em suas contas correntes, conforme termo de
intimação fiscal lavrados em 13/jun/2014. Não foi apresentado qualquer atendimento.
Assim sendo, José Marcos foi intimado novamente a apresentar os mesmos
documentos/esclarecimentos, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias, conforme termo de
intimação fiscal lavrado em 16/jul/2014. Não foi apresentado qualquer atendimento.
Considerando que os recursos movimentados em contas correntes do CAFÉ RIO
COCHÁ e de José Marcos pertenceram de fato ao CAFÉ SABOR DE MINAS, este
último também foi intimado a comprovar as causas e os beneficiários de pagamentos
caracterizados por débitos em contas correntes do CAFÉ RIO COCHÁ e de José
Marcos, conforme termo de intimação fiscal lavrado em 12/jun/2014. Não foi
apresentado qualquer atendimento. Assim sendo, o CAFÉ SABOR DE MINAS
foi intimado novamente a apresentar os mesmos documentos/esclarecimentos, no
mesmo prazo de 20 (vinte) dias, conforme termo de intimação fiscal lavrado em
16/jul/2014.Não foi apresentado qualquer atendimento.
O CAFÉ RIO COCHÁ, JOSÉ MARCOS e o CAFÉ SABOR DE MINAS, devidamente
intimados, não apresentaram documentos hábeis e idôneos comprobatórios dos
pagamentos realizados, ou seja, não identificaram os beneficiários e as causas dos
pagamentos especificados na planilha “PAGAMENTOS SEM CAUSA E A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – CCs DE TITULARIDADE DO CAFÉ
RIO COCHÁ E DE JOSÉ MARCOS”, que integra este termo. Foi apurado o IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE (IRF) incidente sobre esses pagamentos. Os pagamentos
especificados nessa planilha foram considerados como rendimentos líquidos e foi
realizado o reajustamento da base de cálculo, conforme disposto no § 3o do artigo 674
do RIR 99.
(...)
A apuração da base de cálculo do IRF está especificada na planilha “PAGAMENTOS
SEM CAUSA E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – CCs DE
TITULARIDADE DO CAFÉ RIO COCHÁ E DE JOSÉ MARCOS”. (fls. 406/494 e
495/498)
[...]
DA AUTUAÇÃO DE IRRF
Pelas razões elencadas para o IRPJ alegam não poder prosperar a autuação quanto ao
IRRF incidente sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, mas
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

apontam contradição na autuação, pois o autuante identifica os destinatários dos
pagamentos e autua o CAFÉ SABOR DE MINAS exatamente pela falta de identificação
do destinatário.
Tornam a dizer que toda a movimentação financeira observada nas contas da CAFÉ
RIO COCHA, inclusive as de saída (pagamentos) ocorreram de empréstimos tomados
com agiotas, sendo que as saídas foram feitas para pagamento dos empréstimos
tomados, o que não configura e receita tributável pelo IRPJ e, tampouco, obrigação de
reter o IR na fonte.
Destacam, mais uma vez, que não prestaram as informações solicitadas pelo fisco pelo
fato da origem dos valores envolvidos nas operações bancárias envolver agiotas,
sujeitos com alto grau de periculosidade e, portanto, precisavam saber quais
informações haviam sido apuradas pela fiscalização para poder apresentar os
esclarecimentos e documentos necessários, estando assim impossibilitados, diante das
circunstâncias de fazer qualquer retenção e pagamento de IR com a identificação dos
beneficiários.
Mais uma vez, informam que as operação de empréstimos, e seus correspondentes
pagamentos, não foram contabilizadas em razão da prática de ilícito penal por parte dos
cedentes do empréstimo (crime de usura) e o risco iminente que sofriam, em razão do
grau de periculosidade de tais indivíduos.
(...)
Voto
(...)
A linha mestra da defesa da Contribuinte se concentra na alegação de que os créditos e
débitos apurados nas contas correntes objeto do procedimento fiscal a ela atribuídas pela
Fiscalização, seriam decorrentes de mútuos celebrados com pessoas físicas (agiotas), no
caso, os Srs. UÍLTON RODRIGUES DA SILVA e EULER DOMINGUES MENDES.
Sua justificativa para ter recorrido aos alegados mútuos foi calcada na impossibilidade
de obter capital de giro junto a bancos e financeiras regularmente estabelecidos, haja
vista que enfrentava séria crise financeira e creditícia. Segundo a Recorrente, “A
mecânica desenvolvida para operar estes empréstimos, por óbvio, era determinada pelos
próprios mutuantes, que exigiam a entrega de cheques pré-datados para caucionar os
valores entregues à vista para a Recorrente, dos quais eram deduzidos imediatamente os
elevados juros cobrados”.
Segundo suas próprias palavras, esses cheques tinham como emissores a empresa CAFÉ
RIO COCHÁ, JOSÉ MARCOS e GASPAR SABORIDO DE OLIVEIRA; os
destinatários/beneficiários desses cheques seriam os Srs. UILTON RODRIGUES DA
SILVA (principal mutuante) e EULER DOMINGUES MENDES (v. e-fls. 5.071).
Aliada à tese de que os créditos e débitos apurados nas contas do CAFÉ RIO COCHÁ e
de JOSÉ MARCOS tinham como origem operações de mútuo, a Recorrente lança mão
da estratégia de desqualificar o trabalho de auditoria fiscal, imputando-lhe falhas que
seriam suficientes para eivar de nulidade o auto de infração. Dentre essas falhas, o
principal erro cometido pela Autoridade Fiscal seria o de não ter ido mais a fundo em
sua investigação, relativamente aos débitos e créditos apurados nas contas correntes
analisadas. Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal não teria enxergado que “os
maiores créditos realizados nas contas correntes atribuídas à Recorrente tinham como
origem a conta do Sr. Uilton Rodrigues da Silva”.
Apesar de ter se esmerado em sua defesa, inundando os autos com documentos os mais
variados (pareceres técnicos, extratos bancários, planilhas, cópias de cheques etc), desde
a apresentação da impugnação até a véspera do julgamento que resolveu baixar o
processo em diligência (foram ao todo mais de 3000 páginas de documentos e
planilhas), construindo uma narrativa, com certo grau de plausibilidade, em torno dos
alegados mútuos firmados com pessoas físicas para financiar suas atividades, a
Recorrente não conseguiu convencer este julgador da existência de inconsistências ou
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

irregularidades cometidas pela Autoridade Fiscal que presidiu o procedimento de
auditoria.
(...)
São muito fortes as palavras colocadas pela Recorrente, ainda mais considerando todo o
conjunto probatório existente nos autos. Primeiramente aduz que os documentos de que
dispunha a Fiscalização estariam a indicar a “existência de uma típica operação de
mútuo”, o que absolutamente não é verdade. Os extratos bancários, por si só, não
indicam nada além de entradas e saídas nas contas correntes auditadas, razão pela qual
se intima a Contribuinte fiscalizada a identificar a origem e o destino da movimentação
financeira.
Além do mais, ao analisar o SPED, a Autoridade Fiscal encontrou apenas uma conta
contábil com título que faz referência a mútuo, uma conta sintética de 5o nível
denominada de EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS, com lançamentos somente em 2009 e
saldo inicial em 01/01/2009 de R$ 5.729,47, baixado por liquidação em 31/mai/2009,
não tendo havido qualquer lançamento posterior. Ou seja, se houveram operações de
mútuo, não foram contabilizadas.
Outra acusação não menos desarrazoada neste mesmo item diz respeito ao fato de que a
Fiscalização teria “simplesmente concluído”, “com suporte na parca amostra
documental analisada”, que os pagamentos feitos pela Recorrente (débitos bancários)
não tinham causa e que as TEDs recebidas por ela (créditos bancários) eram receitas
operacionais mantidas à margem da tributação.
Ora, a Fiscalização não concluiu de forma simplista absolutamente nada. A Auditoria
transcorreu por cerca de hum ano e sete meses, iniciou-se em determinado contribuinte
e foi redirecionada a outro quando se constatou a interposição de pessoas. Todos os
envolvidos foram pacientemente intimados a esclarecer os fatos que exsurgiam à
medida que o trabalho ia se desenvolvendo e nada apresentaram, seja de justificativas,
seja em termos de documentos. Também não procede acusar a Fiscalização de ter
constituído o crédito tributário com base em “parca amostra documental analisada”,
pois a Fiscalização trabalhou com o que tinha, e não era pouco, pois auditou a
movimentação bancária de 03 contas correntes, fez várias diligências coletando
inúmeras provas, provocou a Contribuinte e seus “laranjas” a se manifestar, de forma
absolutamente regular. Tais acusações, que beiram à leviandade, só enfraquecem os
argumentos da Recorrente da existência dos tais mútuos, pois só servem como
diversionismo, mera ilusão que se utiliza para fugir da verdade dos fatos, qual seja,
aquela já manifestada no acórdão recorrido, e que abaixo reproduzo (v. e-fls. 5.023):
(...)
Poderia me alongar ainda mais, apontando outras impropriedades constantes das
petições protocoladas pela Recorrente (Recurso Voluntário e outros), mas tudo o que até
aqui registrei é suficiente para formar a minha convicção de que a tese da existência de
mútuos a justificar a vultosa movimentação financeira praticada pela Recorrente em
contas de interpostas pessoas não pode ser aceita.
A utilização de interpostas pessoas, a declaração de valores muito abaixo do fluxo
financeiro identificado, a ausência de contabilização dos supostos mútuos, a inexistência
de provas cabais de sua existência (como contratos, por exemplo), a falta de
justificativas apresentadas à Fiscalização, imputando a esta falhas que efetivamente não
incorreu, são suficientes para me levar à conclusão de que o lançamento de IRPJ e seus
reflexos deve ser mantido, com pequenos ajustes, conforme apontado pela Autoridade
Diligenciadora em seu Relatório.
(...)
Passemos, pois, às questões envolvendo o IRRF. Assim como os créditos em conta
corrente, cuja origem não foi comprovada, foram objeto de autuação como omissão de
receitas, os débitos de mesma natureza, ou seja, também carentes de identificação, seja
do seu destinatário, seja de sua causa (quando o destinatário for conhecido), foram
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

objeto de exigência fiscal. Neste caso foi cobrado o Imposto de Renda Retido na Fonte
com base no disposto no art. 61 da Lei no 8.981/95, que assim dispõe:
(...)
Alega a Recorrente que, a partir do momento que os pagamentos realizados ao Sr.
UÍLTON, motivadores dos débitos apurados nas contas correntes, tiveram como causa
os mútuos financeiros tomados junto a ele, tal como demonstrado pelos elementos
constantes dos autos, especialmente pelo laudo técnico ora anexado, decorreria a
inaplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/1995. A causa e os beneficiários dos
pagamentos teriam sido devidamente identificados, de onde se conclui que o
lançamento do IRRF teria se baseado na equivocada valoração jurídica dos fatos (erro
de direito), pois a Fiscalização procedeu ao errôneo enquadramento da conduta da
Recorrente no tipo estabelecido pela norma tributária.
Após discorrermos a respeito do IRPJ e seus reflexos, ocasião em que refutamos a
existência dos alegados mútuos, outra não pode ser a conclusão em relação ao IRRF.
Aqui também se faz presente uma presunção, que deve ser ilidida com a manifestação
da Contribuinte a respeito dos beneficiários e/ou das causas dos pagamentos (débitos)
apurados na análise de suas contas correntes. Como nem a Contribuinte nem suas
interpostas pessoas se manifestaram para esclarecer o destino de tais pagamentos, não
restou outra alternativa à Fiscalização senão aplicar o disposto no art. 61 da Lei no
8.981/95, exigindo o IRRF incidente, no caso, sobre pagamentos realizados a pessoas
não identificadas ou, quando identificadas, sem a comprovação da respectiva causa ou
finalidade.
Em não havendo lastro documental, pois nada foi apresentado nesse sentido, ou ainda,
sequer lançamentos contábeis que justifiquem as transferências de recursos, correta a
Fiscalização ao autuar a contribuinte com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981/95.
(...)
Por todo o exposto, voto por manter o lançamento relativo ao IRRF, fazendo apenas os
ajustes identificados pela Autoridade Fiscal em seu Relatório de Diligência, às e-fls.
5.677/5.679, 5.680/5.684, 5.689/5.691 e 5.704/5.706, que reproduzo abaixo:

Como se percebe, o IRRF foi mantido no julgado ora comparado em razão da
contribuinte não ter provado nem a causa nem o destinatário dos pagamentos, o que coloca este
precedente em um plano fático e jurídico distinto do acórdão recorrido, até mesmo porque não é
possível criar a convicção de que o Colegiado do paradigma de fato reformaria tal decisão.
Em razão, então, da inexistência de similitude fático-jurídica entre os arestos
cotejados, também não conheço da terceira matéria.

Conclusão
Diante do exposto, o recurso especial da contribuinte não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 6584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.904 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.721317/2014-58

Fl. 6585
DF CARF MF
Original